Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS PELOS COMPRADORES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora, referente à retenção das chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida pela parte ré. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração de seus prejuízos; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo a fim de confirmar a tutela recursal, com a concessão do direito de retenção das chaves do imóvel até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.
2. Na origem, verifica-se que o pedido inicial da ação de cobrança está concentrado na inadimplência dos associados agravados em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), a perfazer a quantia atualizada de R$ 33.099,80 (trinta e três mil e noventa e nove reais e oitenta centavos). 2.1. Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial a lhe autorizar reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração de seus prejuízos. 2.2. Todavia, extrai-se da análise do feito nesse momento processual, não haver indícios mínimos de que os agravados tenham deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. 2.3. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. 2.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.5. Precedente: “(...) 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.